Tribunal: TJMT
Processo: 1025536-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025536-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAPHAEL FEITOSA DE FREITAS - CPF: 003.902.121-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
1025536-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAPHAEL FEITOSA DE FREITAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE IMUNODEFICIÊNCIA COMUM VARIÁVEL - CID: D83 - DECISÃO QUE LIMITOU A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM 2 (DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE) – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de coparticipação não deve ser considerada ilegal quando há previsão contratual, porém, não pode ultrapassar duas vezes o valor da mensalidade a fim de atender a razoabilidade e equilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
1025536-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAPHAEL FEITOSA DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1034987-36.2023.8.11.0041, que
determinou que a Agravante “limite o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da parte autora.”

Sustenta a parte Recorrente que “
a Agravante não pode suspender a cobrança de coparticipação, a qual é pactuada contratualmente e de acordo com a legislação em regência”

Assevera que a decisão é
extra petita,
uma vez que a parte agravada requereu somente a suspensão das cobranças da coparticipação e não a sua limitação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 188917653.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de Id. 192922279.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024